Tribunal: TJES
Processo: 5000091-94.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RAUL DIAS BORTOLINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000091-94.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VIVO S.A

RECORRIDO: RAUL DIAS BORTOLINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INTERNET E TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL e MATERIAL CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente interpôs recurso inominado (ID. 7952096).

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7952100), com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 7952096), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7952094), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) CANCELAR o serviço de internet VIVO FIBRA 300 Mbps, na conta nº 00001328917438, no prazo de 48:00 horas, desconstituindo eventuais débitos desse serviço não fornecido, com a manutenção do serviço de telefonia móvel ativo, cabendo ao autor diligenciar para a adequação do seu plano de telefonia móvel junto à operadora, dentre aqueles atualmente comercializados e fornecidos pela ré de forma individual, ou seja, desvinculados de contrato combo;

b) RESTITUIR ao autor os valores abaixo descritos(relativos a assinatura da internet fixa, home assist e cobrança acima da franquia), com correção monetária do desembolso e juros da citação:

R$71,43 na fatura ref. 08/2023(período de 16/07/23 a 15/08/23);

R$140,76 na fatura ref. 09/2023;

R$110,76 na fatura ref. 10/2023;

R$107,10 na fatura ref. 11/2023;

R$110,76 na fatura ref. 12/2023;promovendo o cancelamento de cobrança

c) PAGAR ao Autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação do dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega, em síntese,
que firmou contrato combo com a ré, para utilização do plano Vivo Fibra 300 Mbps, no valor mensal de R$90,76 e plano Pós 50Gb, no valor de R$87,24. Sustenta que em 26/07/2023, pediu a mudança do endereço de instalação do serviço de internet fixa, até então instalado em sua casa na Rua Manaus, 12, para o endereço do seu escritório, na Av. Nossa Senhora da Penha, 367(protocolo n° 20239700275385) e a mudança ficou agendada para o dia 28/07/2023, porém,

o serviço não foi concluído na referida data e após aguardar por quatro dias úteis, em 31/07/2023 fez novo contato com a ré

(protocolo nº 20239727728251) e novamente aguardou dias sem que nada fosse feito, renovando seu cont
r
ato em 16/08/2023(protocolo nº 20239832477667), ocasião em que a visita foi agendada para 17/08/2023, mas a transferência não foi realizada.

Afirma que tentou resolver a lide de forma administrativa sem êxito, ficando mais de 20 dias sem internet, razão pela qual reativou o serviço de internet junto à outra prestadora e até o ajuizamento da ação, não havia recebido nenhum retorno da ré.

Alega ainda
que em 27/07/2023 solicitou o cancelamento do serviço “Home Assist”, incluído em sua fatura sem a sua autorização, o que se mostrou infrutífero, pois embora tenha sido informado que o mesmo seria cancelado e os valores restituídos, a ré insistiu na cobrança, até se completarem as 12 parcelas de R$20,00 cada, totalizando R$240,00, sem que fosse feita a restituição (protocolo n° 270720239438047).
Afirma cobranças em desconformidade com o contrato realizadas pela ré nas faturas referentes aos meses de agosto, setembro e novembro de 2023.
Postula pelo cancelamento do serviço de Internet Vivo Fibra 300mbps na fatura, mantendo ativo o plano de dados móveis Pós 50Gb, reparação material ( R$ 1.107,00, sendo R$ 490,14 referente ao serviço de internet fixa paga nos meses de

agosto a dezembro/2023, mesmo sem ter o serviço, R$ 328,68 fatura de novembro/2023 a

janeiro/2024 referente a serviço de internet que precisou contratar para suprir a falha da ré; R$ 240,00 relativo ao serviço Vivo Home Assist e cobrança do plano Pós 50GB divergente do contratado, nos meses de agosto e setembro/23 no valor total de R$48,38, além de reparação moral ( R$ 8.500,00)

A Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, ausência de falha na prestação dos seus serviços. Afirma que o home assist foi contratado pelo recorrido e que a cobrança ocorreu em razão de aceitação expressa do cliente para contratação, portanto, inexiste reparação moral e material. Subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a titulo de reparação moral.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

O autor demonstra nos autos que realizou contrato com a ré para fornecimento de internet fixa, telefonia fixa e móvel e que encaminhou a requerida uma solicitação de mudança de endereço de instalação do serviço de internet, informando ainda número de protocolos para comprovar os fatos.

Assim, feita a solicitação de mudança de endereço e, em não havendo viabilidade técnica do serviço de internet fixa, deveria a requerida informar o fato ao autor e de pronto realizar o cancelamento do serviço, o que não foi feito, fazendo jus o autor a restituição dos valores cobrados pelo serviço de internet que sequer foi instalado, conforme determinado na r. sentença primeva.

Em relação ao serviço Home Assist e cobranças a maior pelo serviço Vivo pós50GB,

bem asseverou a r. sentença de primeiro grau:

“
Quanto ao serviço “Home Assist”, se refere a uma assistência técnica especializada disponibilizada ao usuário do serviço de dados e de tv(trata-se de suporte técnico fornecido de forma remota), sendo importante ressaltar que se trata de contratação acessória ao serviço principal(serviço de internet), com pagamento mensal.

Ocorre que o autor alega que apesar de nunca ter solicitado ou autorizado a ativação desse serviço, que também não foi utilizado, solicitou o seu cancelamento em 27/07/2023 (protocolo 270720239438047) e recebeu a promessa da ré de que o serviço seria cancelado e os valores restituídos, o que não ocorreu, adimplindo indevidamente o valor de R$240,00.

Observo que a parte autora faz alegação de fato negativo (ausência de contratação do serviço "Home Assist"), enquanto a ré afirma que o mesmo estava incluído no preço do combo de internet contratado em 13/10/2022.

Vejo que a requerida juntou o contrato assinado pelo autor em 13/10/2022 (ID 39439787) em que sequer consta a menção ao serviço questionado, não se desincumbindo do seu ônus probatório, de modo que merece acolhida a assertiva do autor de que se trata de cobrança indevida, por serviço adicional vinculado ao contrato, sem anuência do consumidor e considerando o prejuízo efetivamente demonstrado pelo autor(art. 944, CC/02), deve ser restituído pela ré os valores de R$20,00, adimplidos pelo autor pelo "Vivo Home Assist" (IDs 35999803, 35999502 e 35999501), nas faturas ref. agosto, setembro e outubro do contrato nº 00001328917438.

Já com relação às alegadas cobranças a maior pelo serviço Vivo Pós 50GB, em 16/08/23 o autor contratou o plano “Vivo Pós 50GB” pelo valor promocional de R$87,24 (ID 35999486), razão pela qual entende como indevidas as cobranças de R$105,62 na fatura com vencimento em 01/09/23 e de R$117,24 na fatura com vencimento em 02/10/23.

Em análise as faturas, verifico que assiste parcial razão ao autor, apenas quanto a fatura ref. setembro/23 em que a ré cobrou R$30,00 acima do valor do plano contratado. A fatura ref. agosto, com vencimento em 01/09/2023 se refere a serviço disponibilizado antes da contratação do Pós 50GB(16/07 a 15/08/23) nada havendo para restituir.”

Assim, entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o autor, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito.

Tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No tocante aos danos morais,
levando-se em conta período que o autor ficou impossibilitado de utilizar o serviço de internet da ré, serviço esse essencial, cobranças de serviços que sequer foram fornecidos, desgaste do consumidor que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito, levando-se em conta ainda a reincidência da recorrente e sua saúde financeira, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)